Tribunal: TJES
Processo: 5013798-28.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013798-28.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TECIO ERACLITO PINTO DE ARAUJO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. 34 DIAS. INVERSÃO CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. DEVIDA. DANO MORAL. NÃO PRESUMIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Discute-se acerca da mora da apelada na entrega do bem imóvel comprado pelo apelante, pelo período de 34 (trinta e quatro) dias.

II – A previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente deve ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Tema 971 do STJ. Não há na tese qualquer condicionante temporal.

III – O mero inadimplemento contratual em entrega de imóvel fora do prazo estipulado não é capaz de produzir dano presumido. Precedentes do STJ.

IV – Visto que a entrega do imóvel ocorreu em maio do ano de 2016, faz-se necessária a constatação de má-fé na conduta da construtora para que a devolução das taxas seja feita em dobro.

V – A boa-fé é presumida; a má-fé, provada. Princípio geral do Direito.

VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5013798-28.2022.8.08.0048

APELANTE: TECIO ERACLITO PINTO DE ARAUJO

APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA

JUIZ DE DIREITO: MARCO AURELIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
TECIO ERACLITO PINTO DE ARAUJO,
irresignado com o
decisum
que julgou parcialmente procedentes os seus pedidos da inicial de ação indenizatória por danos materiais e morais movida em face da apelada
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA,
para
“considerar o atraso na entrega do bem em 34 dias, mas sem incidência de cobrança de juros moratórios inverso, e ainda de devolução na forma simples da taxa de evolução de todas as quantias comprovadamente pagas pela autora a esse título, a ser devidamente apurado em fase de liquidação de sentença”,
além disso, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais em dobro e de indenização moral.

Em razões a parte persegue a reforma parcial da sentença para que sejam reconhecidos os pedidos improvidos, quais sejam (i) a inversão da cláusula penal contratual, (ii) devolução em dobro da taxa de evolução e (iii) indenização por danos morais.

Contrarrazões vindicando o improvimento recursal.

No caso em apreço, discute-se acerca da mora da apelada na entrega do bem imóvel comprado pelo apelante, pelo período, o qual restou incontroverso no decurso da demanda, de 34 (trinta e quatro) dias.

Nessa senda, haja vista ter se sentido prejudicado por tal conjuntura, o autor moveu a presente ação com o fito de obter o ressarcimento material e a compensação pelos prejuízos suportados em sua esfera extrapatrimonial.

Pois bem.

Primeiramente, acerca do pedido de inversão da cláusula penal contratual, destaca-se que ela está expressa no tópico “3)” do termo de ciência do contrato firmado entre as partes, nos seguintes termos, vide id. 7379320:

“Que o não pagamento da taxa na data de seu vencimento ensejará a
cobrança de multa de 2%, acrescida de
1% de juros moratórios ao mês ou "Pro-rata-die" sobre o valor até o efetivo pagamento.
O não recebimento do boleto no prazo acima não eximirá o(s) PROMITENTE(S) COMPRADOR(ES) da obrigação de pagamento.”

Nesse sentido, constatado o inadimplemento pela recorrida da data de entrega estipulada no contrato (extrapolando, inclusive, o prazo de tolerância já expresso), pleiteou o autor pela aplicação de tal cláusula em desfavor da apelada. Destaca-se que, sobre tal pedido, assim versou o magistrado sentenciante:

“
Neste sentido, embora o atraso, para incidência de cobrança de multa, entendo, no presente caso, pela aplicabilidade da proporcionalidade e razoabilidade de meros 34 dias de atraso,
não devendo, assim, incidir aplicação de cobrança de multa contratual inversa, apesar de possível
.”

À luz do exposto, de logo, registro assistir razão o recorrente em tal ponto, haja vista o consolidado entendimento da Corte Superior sobre o assunto em seu tema 971, a saber:

Tema 971 – No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.
As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.

Ora, não há na tese supracitada qualquer condicionante temporal, de modo que o argumento para não aplicação da multa em atenção aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade por
“meros 34 dias de atraso”
, conforme fundamentou o juízo
a quo
, não pode prosperar.

Oportuno, a tal ponto, mencionar recente precedente deste Egrégio Tribunal, a saber:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO INDEVIDA – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – CONGELAMENTO DURANTE O PERÍODO DA MORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos contratos de promessa de compra e venda de bem imóvel em construção é válida a cláusula que estipula prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, tendo em vista a natureza do contrato e a complexidade do seu objeto.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 971, assentou que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.”
3. Admite-se a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes quando a multa contratual não apresentar equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo nº 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 4. Mostra-se ilegal a cobrança da taxa de evolução de obra após o prazo de entrega do empreendimento, devendo a construtora restituir o valor a tal título desde o primeiro dia de atraso da obra. (TJES, Apelação Cível, 0011348-52.2012, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, 25/02/2024).

Desse modo, tendo em vista os argumentos apresentados, fica assegurado o direito autoral ao recebimento da multa contratual, haja vista o inadimplemento referente ao prazo para entrega do imóvel pela recorrida, devendo o cálculo ser realizado nos termos da convenção pactuada
inter partes.

Superado tal imbróglio, urge analisar o pedido de indenização por danos morais formulado pela parte autoral e julgado improcedente pelo magistrado
a quo.

Isto posto, destaco que não vislumbro no recurso interposto razões para desvincilhar-me de tal entendimento.

Explico.

Em primeiro plano, acerca do instituto discutido, destaca-se que a condenação por danos morais é devida, nos termos constitucionais, uma vez que são
“
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”
(artigo 5º, X).

Todavia, ressalta-se que ela é uma importante ferramenta da justiça que
visa compensar sofrimentos inestimáveis
, para além das perdas patrimoniais, não se mostrando cabível ao caso
sub examine
.

Em consonância ao expresso, ainda, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução” acerca da temática discutida:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem.
Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Sendo assim, revela-se, por conseguinte, que para que nasça para a parte o dever de indenizar é preciso que sua conduta tenha lesionado um direito personalíssimo da outra, algo além de insatisfações e/ou chateações sabidamente possíveis e inerentes às relações humanas, que todos estão sujeitos diariamente.

Diante disso, a título complementar acerca da natureza do dano moral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca de sua relevância, sendo, conforme supracitado, incabível a indenização de meros aborrecimentos, a saber:

“
O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que agride seus valores, que humilha, que causa dor.”
(RE 387014 AgR, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 08-06-2004, DJ 25-06-2004 PP-00064 EMENT VOL-02157-05 PP-00968)

Nesse diapasão, é suscitado em razões que tal dano pleiteado seria de natureza
in re ipsa
, ou seja, presumido diante da situação, de modo que
“basta o ato lesivo da construtora para ensejar a indenização”
.

Todavia, registra-se que há sobre o tema entendimento consolidado na jurisprudência, qual seja que o mero inadimplemento contratual em entrega de imóvel fora do prazo estipulado não é capaz de produzir dano presumido, conforme precedente da Corte Superior que segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRA. ENTREGA. ATRASO. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.
n3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.305.660/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/8/2019, DJe de 14/8/2019.)

Nessa senda, destaca-se que assim narra a parte em exordial acerca dos danos sofridos:

“
Cumpre esclarecer que o imóvel em questão foi adquirido para ser o primeiro imóvel do Requerente, materializando assim o ‘sonho da casa própria’, local onde idealizou realizar muitos outros sonhos. Em síntese, Senhor Magistrado, o
que foi programado para ser uma grande realização na vida do Requerente, tornou-se uma fonte de intensa angústia, ansiedade e incerteza.
”

Diante disso, não há nos autos quaisquer provas e/ou alegações de circunstâncias peculiares capazes de ensejar efetivos danos à personalidade do autor em decorrência do inadimplemento contratual constatado.

Portanto, percebe-se que, apesar de indesejável o ocorrido com o recorrente, os danos narrados no bojo do processo não se revelam capazes de ultrapassar as barreiras dos meros aborrecimentos e dissabores cotidianos, sendo impassíveis de indenização.

Por fim, resta analisar o pleito de devolução em dobro da taxa de evolução paga pelo apelante, o qual fora deferido de forma simples pelo juízo de primeiro grau, apesar de reconhecida a relação consumerista entre as partes.

Evidencia-se que, diante da divergência jurisprudencial que pairava sobre a questão da aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o STJ posicionou-se firmando no julgamento dos Embargos de Divergência nº 1.413.542/RS, publicado em 30/03/2021, a seguinte tese:

“TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A
REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público –
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
”

Desse modo, uma vez que o evento objeto de discussão (entrega do imóvel) ocorreu em maio do ano de 2016, não se aplica o estabelecido no acórdão acima, de modo que a presença de má-fé na conduta da construtora é tida como condição para que a devolução seja feita em dobro.

Nesse diapasão, valho-me do consolidado princípio geral de direito, qual seja a presunção de boa-fé, de modo que a má-fé deve ser provada, o que não ocorrera no caso
sub examine
.

Mantenho, portanto, o estabelecido pelo magistrado de origem, haja vista a não evidenciada má-fé do apelante.

Assim sendo, dispenso mais delongas para
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, estritamente para determinar a inversão da cláusula penal contratual de juros moratórios em favor da autora/apelante, nos termos estipulados no contrato, mantendo-se incólume a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
estritamente para determinar a inversão da cláusula penal contratual de juros moratórios em favor da autora/apelante, nos termos estipulados no contrato, mantendo-se incólume a sentença nos seus demais termos.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.